Tribunal: CARF
Processo: 10680.915938/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915938/2018-13
RESOLUÇÃO
1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ONCOOP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o seu julgamento em diligência à Unidade de Origem para que
proceda a análise do pagamento a maior de IRRF, código 3280, no valor de R$110.230,90 do ano-
calendário de 2014 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos
inclusive demonstrativos congruentes que a Recorrente deve apresentar.
Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Ausente o Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 3280, no valor total de R$176.935,07 do ano-calendário
de 2014 para compensação dos débitos ali confessados:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
2

Per/DComp
20890.87245.180214.1.3.05-6406
19700.99154.200314.1.3.05-4921
25021.40445.110414.1.3.05-3508
35774.83656.190514.1.3.05-0474
12661.88983.260514.1.3.05-0861
28954.83814.160614.1.3.05-3808
19215.95404.150714.1.3.05-7403
16247.09131.140814.1.3.05-7020
13527.35690.160914.1.3.05-1081
14392.68387.071014.1.3.05-8058
15644.94949.181114.1.3.05-2463
15905.67452.291214.1.7.05-1794
07878.29092.190115.1.3.05-5991
06000.25688.200215.1.3.05-2950
19774.79093.160315.1.3.05-3016

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 818-842:
O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos
cooperativos somente pode ser utilizado após a ocorrência da retenção
correspondente. Durante o ano-calendário, o crédito pode ser utilizado apenas
em compensações do imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados ou associados pessoas físicas.
Após o encerramento do ano-calendário, o crédito não utilizado poderá ser objeto
de pedido de restituição, bem como ser utilizado na compensação de débitos
relativos aos tributos administrados pela Receita Federal (RFB). [...]
Valor total do crédito reconhecido: R$ 66.704,17
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
19700.99154.200314.1.3.05-4921
25021.40445.110414.1.3.05-3508
35774.83656.190514.1.3.05-0474
19215.95404.150714.1.3.05-7403
16247.09131.140814.1.3.05-7020
13527.35690.160914.1.3.05-1081
14392.68387.071014.1.3.05-8058
15644.94949.181114.1.3.05-2463
15905.67452.291214.1.7.05-1794
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCOMP:
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
3
12661.88983.260514.1.3.05-0861
07878.29092.190115.1.3.05-5991
06000.25688.200215.1.3.05-2950 19774.79093.160315.1.3.05-3016 [...]
Base Legal: Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43
da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/07 no 107-000.179, de 12.04.2023, e-fls. 854-865:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 16.05.2023, e-fl. 866, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.06.2023, e-fls. 868-903, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DAS RAZÕES PARA A INSUBSISTÊNCIA DAS GLOSAS CONSUBSTANCIADAS NO
DESPACHO DECISÓRIO E PARA A REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ.
3.1. PRELIMINARMENTE.
3.1.1. DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
SUCESSIVAMENTE, DA NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À DRF PARA
CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO GLOSADO, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS
AOS AUTOS.
Como já relatado, a glosa dos créditos de IRRF decorreu tão somente da análise
parametrizada da RFB, de modo que não houve efetivamente a verificação da
existência do direito creditório, mas o limitado cruzamento de informações
constantes em seu sistema.
Pois bem. Como se sabe, a Receita Federal do Brasil procede à verificação da
legitimidade dos créditos por meio de um procedimento automatizado que cruza
as informações constantes da PER/DCOMP com as constantes nas DIRFs das
fontes pagadoras, fazendo uma análise meramente parametrizada e de forma
eletrônica. Assim, a homologação depende da exata correspondência formal
entre os dados que estão nesses documentos. Na hipótese de haver qualquer
desencontro de informações,
é lançado um despacho decisório indeferindo o pedido de compensação por
entender que não existe o crédito alegado. É exatamente este o caso dos autos.
Contudo, tendo em vista que o despacho decisório decorre tão somente do
cruzamento de dados dos sistemas da RFB não foram indicados com exatidão
quais os fundamentos fáticos e legais que ensejaram a glosa realizada, o que viola
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
4
frontalmente o direito à ampla defesa e ao contraditório do contribuinte, que se
vê refém de suposições para impugnar o despacho decisório.
Nesse sentido, o art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, é firme ao prever a nulidade
dos despachos e decisões proferidos com preterição de defesa, pelo que impera o
reconhecimento do vício insanável de fundamentação no presente caso. [...]
No presente caso, contudo, a situação é ainda mais teratológica, tendo em vista
que a análise parametrizada da RFB sequer foi capaz de confirmar valores cuja
retenção foi declarada pelas fontes pagadoras, inclusive sob o código de
recolhimento identificador da operação realizada pela ora Recorrente (código
DARF 3280 - "IRRF - Pagamento PJ à cooperativa de trabalho"). [...]
É de se registrar, por oportuno, que referida situação não constitui evento isolado
nas glosas ora recorridas, havendo inúmeras outras retenções declaradas pelas
fontes pagadoras em suas DIRFs — muitas delas sob o código de recolhimento
adequado, embora o mero erro no código não desconstitua a materialidade do
crédito e não possa consubstanciar penalidade à Recorrente — glosadas ao
arrepio da lei e em clara violação ao art. 59, II do Decreto n° 70.235/72.
Destarte, diante do vício insanável de fundamentação, que macula a própria
existência do despacho decisório em questão, deve ser reconhecida sua nulidade
e revertidas as glosas nele consubstanciadas. [...]
Alternativamente, caso não se entenda pela nulidade completa do despacho,
deve ser determinada a baixa dos autos em diligência, por meio da qual deverá
ser efetivamente pormenorizada a análise do direito crédito negado, confirmado
nas DIRFs das fontes pagadoras e em eventuais documentos apresentados pela
Contribuinte — inclusive em homenagem ao princípio da verdade material —,
possibilitando a ela exercer efetivamente seu direito de defesa.
3.1.2. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO QUE LEGITIMOU A GLOSA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DA
COOPERATIVA.
Outrossim, caso não se entenda pela nulidade do despacho decisório por vício de
fundamentação, o que somente se admite a bem da eventualidade, cumpre
destacar que o acórdão proferido pela DRJ é nulo, porquanto alterou o
fundamento que ensejou a glosa dos créditos pleiteados pela Cooperativa.
Isso porque, conforme supramencionado, o despacho decisório eletrônico
somente evidencia que houve glosa dos créditos por ausência de comprovação do
valor requerido nas declarações de compensação — o que foi absolutamente
refutado por meio da DIRF e dos demais documentos acostados aos autos.
Ocorre que, ao julgar a manifestação de inconformidade da Contribuinte,
consignou a DRJ que não teria sido comprovado que as retenções realizadas
tiveram como base de cálculo somente valores referentes à prestação de serviço
médico prestado pessoalmente pelos cooperados.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
5
Nesse sentido, é evidente que a DRJ efetivamente alterou a fundamentação do
despacho decisório!
Ora, não pode a autoridade fiscal inovar no fundamento que ensejou a glosa,
objetivando a manutenção da não homologação das compensações, inclusive por
representar a preterição do direito de defesa da Contribuinte — assegurada
constitucionalmente e no art. 59, II do Decreto n° 70.235/72. [...]
Nesse sentido, tendo em vista que a DRJ efetivamente alterou o fundamento que
ensejou a glosa dos créditos, deve ser reconhecida a violação ao art. 59, II do
Decreto n° 70.235/72, pelo que impera o reconhecimento da nulidade do acórdão
ora recorrido.
3.1.3. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
DA
COOPERATIVA,
PORQUANTO
NÃO
HOUVE
ENFRENTAMENTO
DOS
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
Ainda que superada a preliminar supramencionada, deve ser reconhecida a
nulidade do acórdão proferido pela DRJ, nos termos do art. 59, II do Decreto n°
70.235/72, porquanto não houve o efetivo enfrentamento dos documentos
acostados pela Cooperativa nos autos.
Pois bem, conforme supramencionado, o acórdão proferido pela DRJ entendeu
que parte do crédito pleiteado não teria sido comprovado pela Cooperativa,
consignando que cabe ao contribuinte à comprovação da liquidez e certeza do
crédito, de feita que a mera existência de retenções feitas sobre verbas
repassadas à Cooperativa não implica em crédito apto a restituição/compensação.
Em seguida, o próprio decisum salienta que os recolhimentos realizados sob o
código 3280, são passíveis de creditamento em razão da regra especial aplicável
às cooperativas.
Especialmente quanto à possibilidade de creditamento de todas as retenções
sofridas sob o código 3280. é correta a afirmação da DRJ, porquanto identificam
"Remuneração de Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de
Trabalho". Assim, todas as retenções realizadas sob esse código deveriam ter sido
reconhecidas.
Contudo, chama atenção o fato de que, embora a DRJ tenha efetivamente
reconhecido a legitimidade dos créditos referentes às retenções sofridas sob o
código 3280, cuja vinculação é suficiente à comprovação da liquidez e certeza do
direito, não foram analisadas as DIRFs apresentadas pela Cooperativa, o que
consubstancia evidente preterição do direito de defesa da Recorrente, nos termos
do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72.
Ora, não obstante o despacho decisório tenha sido proferido a partir da análise
parametrizada da RFB, as glosas realizadas avançaram sobre montantes retidos
sob o código DARF 3280 - "IRRF - Pagamento PJ à cooperativa de trabalho". [...]
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
6
Ademais, repise-se que este não é um caso isolado no despacho decisório, pelo
que é nítido o prejuízo imputado à Cooperativa.
Registre-se. por oportuno, que se a DRJ tivesse efetivamente analisado a DIRF,
teria legitimado crédito adicional à Empresa. o que não ocorreu. [...]
Destarte, impera o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido pela DRJ,
nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, determinando-se o retorno dos
autos para a detida análise das DIRFs apresentadas nos autos.
3.2. DO MÉRITO. A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRÉDITO GLOSADO.
Na remota hipótese de que sejam superadas as preliminares apresentadas,
cumpre destacar as razões de mérito pelas quais o despacho decisório e o
acórdão da DRJ devem ser reformados, homologando-se integralmente as
compensações transmitidas pela Contribuinte.
Senão vejamos.
3.2.1. Da demonstração de que os valores auferidos somente dizem respeito à
prestação de serviços pessoais pelos cooperados. O enquadramento da
recorrente como cooperativa de médicos pura e os contratos firmados com as
fontes pagadoras.
Consoante supramencionado o acórdão da DRJ entendeu que não teria sido
demonstrado o direito creditório da cooperativa, porquanto não restou
comprovado que as retenções sofridas tiveram como base de cálculo apenas os
valores recebidos a título de prestação de serviços pessoais pelos cooperados,
mormente porque a Cooperativa seria uma operadora de plano de saúde.
Ainda que desprezada a clara inovação no fundamento utilizado para a não
homologação das DCOMPs transmitidas pela Cooperativa — uma vez que em
nenhum momento o despacho decisório eletrônico justifica a glosa perpetrada
pela ausência de comprovação de que os valores auferidos pela Recorrente se
refeririam apenas à realização de ato cooperativo — cumpre salientar que é
absolutamente teratológica a afirmação realizada pela DRJ.
De plano, cumpre salientar que não prospera a afirmativa de que "trata-se de
contribuinte qualificada como Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos
termos do inciso II do art. 1° da Lei n° 9.656, de 1988", porquanto a Recorrente é
uma cooperativa de trabalho médico pura, que não oferta à sociedade nenhum
tipo de plano de assistência à saúde. [...]
Em verdade, consoante se verifica no próprio estatuto social da cooperativa, seu
objetivo social é possibilitar a prestação de serviço médico por seus cooperados,
sendo que apenas há previsão para a cobrança de apenas pela prestação desse
serviço, de modo que a Cooperativa recebe o valor contratado e repassa os
montantes aos seus cooperados. [...]
Para além da própria previsão estatutária, que deixa sem sombra de dúvidas que
não se trata de cooperativa que opera planos de assistência à saúde, a Recorrente
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
7
junta os contratos firmados com as fontes pagadoras (doc. 05), que demonstram
que não há cobrança de qualquer taxa pela Cooperativa, de modo que todos os
valores referidos dizem respeito exclusivamente à prestação de serviço médico
pelos seus cooperados. [...]
Com efeito, os contratos anexados reforçam a informação constante no estatuto:
somente há cobrança pelo serviço médico prestado pelos cooperados a terceiros.
[...]
O objeto do contrato não deixa margem para dúvidas: trata-se de contrato de
prestação de serviço médico pessoalmente prestado pelos cooperados da
Recorrente.
Além disso, as cláusulas concernentes ao pagamento e ao faturamento ainda
deixam claro que não há cobrança de qualquer taxa, mas apenas de honorários de
médico e serviço de apoio ao diagnóstico e terapia (prestados pessoalmente pelos
cooperados) [...]
Além do claro objeto do contrato, há também cláusula que salienta que os valores
a serem pagos à ONCOOP dizem respeito aos honorários médicos, que após
recebidos pela Cooperativa, serão repassados para seus cooperados [...]
Destarte, considerando o estatuto social, o cartão CNPJ e os contratos celebrados
pela Cooperativa com as fontes pagadoras, é evidente que todos os valores
recebidos pela Recorrente dizem respeito a serviços médicos prestados
pessoalmente por seus cooperados.
Nesse sentido, é inverídica a alegação de que a Cooperativa não discriminava nas
faturas quais valores dizem respeito à serviços pessoalmente prestados, a taxas e
à atos cooperativos, mormente porque só houve cobranças pelos serviços
médicos prestados por cooperados à terceiros. [...]
Logo, devem ser afastadas as alegações da DRJ de que (i) a Cooperativa opera
planos de assistência à saúde; (ii) que nas faturas não foi discriminada a natureza
dos serviços prestados e; (iii) que não foram comprovados que as retenções
incidiram apenas sobre os serviços médicos prestados pessoalmente pelos
cooperados.
Consequentemente, não havendo qualquer embaraço na demonstração de que
todas as retenções incidiram sobre valores cobrados a título de serviços pessoais
prestados pelos cooperados, deve ser reformado o acórdão da DRJ, legitimando
todo o direito creditório, o qual resta devidamente corroborado nos autos.
3.2.2. Da comprovação das retenções na fonte.
Outrossim, uma vez demonstrado que a Recorrente somente recebe valores em
razão da prestação de serviços médicos por seus cooperados — e posteriormente
os repassa a eles —, cumpre evidenciar que os créditos pleiteados decorrem de
efetivas retenções sofridas pela Cooperativa.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
8
Pois bem. É cediço que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
à cooperativa de trabalho estão sujeitas à retenção de imposto de renda na fonte
no percentual de 1,5%, conforme determinado no art. 45 da Lei n° 8.541/92.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras, por sua vez, podem ser objeto de
compensação pelas cooperativas de trabalho após o pagamento dos rendimentos
aos seus associados, conforme previsto expressamente no §1° do art. 45 da Lei n°
8.541/92:
"§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados."
Nesse sentido, para verificar o saldo de IRRF passível de creditamento, basta que
se confira o valor dos serviços prestados e verifique a retenção de 1,5% desse
montante, o que, via de regra, é tomador do serviço sob o código 3280 — "IRRF -
Pagamento PJ à cooperativa de trabalho".
No presente caso, contudo, parte do direito creditório da Cooperativa foi glosado
pela análise parametrizada da RFB — e mantida pela DRJ — sob o argumento de
que não foi demonstrada a materialidade dos créditos glosado, pelo que o acervo
probatório disponível nos autos foi reportado insuficiente para comprovar que as
retenções se referem a serviços incluídos como ato cooperativo, sendo esta uma
condição necessária para a fruição do direito a crédito que dispõe o art. 45 da Lei
n° 8.541/92.
Contudo, desde sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente acostou
aos autos as DIRFs demonstrando as retenções efetuadas pelas suas fontes
pagadoras. que demonstram sem sombra de dúvida as operações realizadas.
A juntada do referido documento constitui prova apta a demonstrar a substância
do crédito, em especial pelo entendimento consubstanciado na Súmula n° 143
deste Eg. Conselho, segundo a qual:
"A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
Frise-se: tal disposição favorável ao contribuinte afasta o ônus de comprovar o
crédito exclusivamente pelo comprovante retenção — notadamente por se tratar
de fato de terceiro — afastando-se o prejuízo surtido de eventual
descumprimento de obrigação acessória imposta à fonte pagadora e assegurando
a disponibilidade de amplos meios de prova para a comprovação de seu direito.
[...]
Para além disso, a Recorrente também acostou aos autos centenas de faturas que
identificam a prestação dos serviços que deram origem ao crédito (fls. 157 a 815
dos autos), o Razão referente ao exercício de 2014 (fls. 89 a 151 dos autos) e
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
9
planilha complementar discriminativa dos repasses de honorários aos
cooperados/associados — do mesmo período (fls. 46 a 88 dos autos) e apresenta,
adicionalmente, os extratos bancários (doc. 07) que, confrontados com os demais
documentos, comprovam a existência do direito creditório já confirmado na DIRF.
[...]
Veja-se, portanto, que para além da DIRF, que constitui documento hábil a
comprovar a legitimidade do direito creditório da Cooperativa, a Recorrente
também acostou aos autos documentos complementares, a saber, faturas,
extratos, livro razão, que amparam devidamente o crédito.
Destarte, inconteste a legitimidade probatória do acervo construído pela
Recorrente para demonstrar seu direito creditório. Isso, não somente porque lhe
é autorizada, nos termos da Súmula n° 143, a instrução dos PER/DCOMP's com
material documental diverso dos comprovantes de retenção emitidos em seu
próprio nome — o que foi, de fato, feito -, mas sobretudo porque o próprio
conteúdo destes documentos é mais do que suficiente para a comprovação das
retenções, produzindo a Cooperativa provas necessárias de que dispunha ou
poderia dispor a seu alcance.
Mais que isso, ainda que assim não seja considerado, importa lembrar que a
fiscalização tem amplíssimo acesso a TODAS as declarações de retenção na fonte
das fontes pagadoras, sendo bastante ao ente fazendário, agora munido das
informações pertinentes quanto aos vícios da primeira análise parametrizada,
proceder ao simples cotejo dos dados pertinentes mediante nova análise a ser
conduzida de forma pessoal por autoridade fiscal para identificação desses
recolhimentos.
É de rigor, inclusive, pontuar que a glosa dos valores não homologados só ocorreu
em função da análise parametrizada no esteio do despacho decisório. Tivesse o
crédito sido analisado por um fiscal, este certamente teria verificado o mero erro
formal de preenchimento do código de recolhimento e deferido o crédito em
favor da cooperativa.
Destarte, tendo em vista que as retenções foram efetivamente comprovadas nos
autos, afasta-se a premissa que ampara as glosas realizadas pela RFB, pelo que
impera a homologação dos pedidos de compensação.
3.2.3. Dos valores retidos pelas fontes pagadoras sob o código 3280 e declarados
em DIRF. Necessidade de reversão das glosas. Sucessivamente, da necessidade de
baixa dos autos em diligência.
Outrossim, ultrapassada a questão da efetiva comprovação das retenções sofridas
pela ora Recorrente, cumpre destacar que parte da glosa aqui discutida, além de
efetivamente demonstrada pelas DIRFs acostadas aos autos, ocorreu com a
utilização do código de recolhimento correto (3280).
Assim, além de haver materialidade do crédito, não houve nenhum equívoco na
indicação de sua origem, nem mesmo erro formal na declaração da fonte
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
10
pagadora, pelo que não há qualquer amparo legal para subsidiar a manutenção
das glosas. Ressalte-se, nesse sentido, que tampouco é razoável, nesse caso, o
argumento da DRJ quanto à impossibilidade de averiguação, no acervo
documental, da caracterização dos valores auferidos como decorrentes do serviço
prestado pessoalmente pelos cooperados, cuja configuração é que é autorizativa
da compensação. Isso porque, como cediço, a própria vinculação da receita ao
código 3280 procedida pela fonte pagadora é mais do que suficiente à indicação
da natureza da verba, suprindo, assim, qualquer necessidade de complementação
pela ONCOOP. [...]
Assim, a despeito do entendimento esboçado pela DRJ e pelo despacho decisório,
não há nenhum fundamento que legitime as referidas glosas, pelo que devem ser
integralmente revertidas.
Em caráter subsidiário, caso esta Colenda Corte entenda pela necessidade de
realização de diligência para confirmação dos montantes e revisão das glosas,
pede a Recorrente sejam os autos remetidos à DRF para apuração e confirmação
do direito creditório.
3.2.4. Dos valores cuja glosa decorre da mera divergência entre o CNPJ da fonte
pagadora informado na DCOMP (Filial) e aquele informado na DIRF (Matriz).
Necessidade de reversão das glosas. Sucessivamente, da necessidade de baixa dos
autos em diligência.
Outrossim, a análise creditória que acompanha o despacho decisório permite
concluir que parte das glosas decorre tão somente, ou também, da divergência
entre o CNPJ da fonte pagadora informado na DCOMP (Filial) e aquele informado
na DIRF (Matriz). [...]
Ora, com o devido respeito, sabe-se que Matriz e Filiais em verdade constituem
uma única pessoa jurídica, que por questões tributárias ou empresariais são
cadastradas com CNPJs distintos, inclusiva para facilitar a fiscalização tributária.
Nesse sentido, as retenções de imposto de renda realizadas no CNPJ de filiais são,
muitas das vezes, centralizados na declaração da Matriz, facilitando o controle
interno.
Contudo, a Cooperativa não tem controle algum sobre a forma como será
operacionalizada a declaração de retenção do imposto de suas fontes pagadoras,
inclusive porque não é a indicação do CNPJ da filial ou da Matriz que constitui o
direito creditório, mas a retenção em si.
Destarte, considerando que as retenções efetivamente ocorreram, tal como
discriminado nas DIRFs juntadas pela Cooperativa, é evidente seu direito
creditório, pelo que a mera divergência do CNPJ deve ser ultrapassada. [...]
Portanto, deve ser ultrapassada a mera divergência entre os CNPJs indicados e
revertidas as glosas amparadas apenas em tal descompasso.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
11
Subsidiariamente, pede a Recorrente sejam os autos remetidos à DRF para
apuração e confirmação do direito creditório.
3.2.5. Dos valores cuja glosa decorre da retenção realizada com código de
recolhimento divergente. Necessidade de reversão das glosas. Sucessivamente, da
necessidade de baixa dos autos em diligência.
Por fim, salienta-se que o acórdão proferido pela DRJ, ante o alerta da
Cooperativa quanto à divergência de códigos DARF equivocadamente utilizados
nas retenções declaradas, mantida a integralidade o despacho decisório,
considerou que tal alegação não poderia ser considerada, cabendo à interessada
comprovar que tais valores foram recolhidos com código incorreto.
Contudo, tal fundamento não merece prosperar, sendo de rigor sua reforma e.
consequentemente a reversão das glosas realizadas pela RFB.
Pois bem. Conforme adiantado anteriormente, algumas das fontes pagadoras da
Cooperativa Recorrente declararam inadvertidamente as retenções sob códigos
diversos daquele que identifica o pagamento realizado a cooperativas de trabalho
pela prestação de serviços.
Contudo, é certo que a mera escolha do código de recolhimento não desnatura a
verba paga aos cofres públicos. Não obstante, referido equívoco — cometido
exclusivamente pelas fontes pagadoras — é suficiente para turbar a análise
parametrizada da RFB legitimando eletronicamente a não homologação das
compensações transmitidas, porquanto o sistema somente confirma a existência
do direito creditório da contribuinte em relação aos valores retidos sob o código
3280. desconsiderando — ilegalmente — as receitas retidas pelas fontes
pagadoras sob os demais códigos de receita.
Nesse contexto, imperioso destacar que o erro cometido PELAS FONTES
PAGADORAS na opção pelo código de receita não tem o condão de macular a
existência da retenção e, consequentemente, do direito creditório de IRRF
pleiteado pela Recorrente, notadamente porque os vultos das operações e o das
próprias retenções foram perfeitamente relacionados pelas tomadoras em suas
declarações, sendo possível, inclusive, a discriminação inequívoca da correta
aplicação da alíquota de 1,5% de IRRF.
Com efeito, a existência de incorreção na identificação dos recolhimentos por
seus respectivos códigos quando da retenção pelas tomadoras de serviços, já há
muito aclarada, não ultrapassa a categoria de erro formal, que, uma vez
denunciados, em nada prejudicam a ampla verificação da existência e adequação
das retenções procedidas e, por conseguinte, da materialidade dos créditos.
Nessa senda, conquanto não se tenha distinguido já de saída a totalidade dos
valores retidos, considerando a incapacidade da conferência parametrizada de
divisar as inconsistências pontuadas, é manifesto que semelhantes divergências,
precisamente por serem puramente formais, não se podem sobrepor à
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
12
concretude das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, naturalmente
vistoriadas por eventual e necessária análise fiscal tradicional.
Posição divergente, tal qual pretendida pela D.R.J. incorre no absurdo de penalizar
a Recorrente pelo descumprimento de obrigação acessória imposta a terceiros
alheios à presente relação jurídico-tributária, obstando-lhe o acesso às
compensações a que comprovadamente tem direito (vale repisar!) por evento
que foge totalmente ao seu controle e seus deveres de zelo e diligência. [...]
Com efeito, os precedentes ora reproduzidos refletem a importância da
persecução da verdade material pela Administração Pública, princípio fulcral na
orientação dos processos administrativos, especialmente em se tratando do
saneamento de provas.
Verdadeiro corolário jurídico, o princípio da verdade material, por ampliar a
capacidade investigatória e de cooperação da própria administração, impede que
esta se resigne ao encargo de parte meramente expectadora, buscando o
suprimento de eventuais desequilíbrios no ambiente contencioso, sem, no
entanto, maior prejuízo à observância da imparcialidade no exercício de funções
judicantes.
Significa dizer, reduzido o escopo principiológico a termos práticos que aqui
interessam relatar, que é dever precípuo do órgão administrativo obter e
considerar informações até então ocultas ao alcance da própria Administração,
que sejam relevantes ao processamento do feito, buscando-se, assim, atingir a
verdade substancial dos fatos.
Para além, ainda como consectário lógico da imperativa busca da verdade
material, é também certo que, em encontrando-se a veracidade dos fatos — e a
pertinência do direito — devidamente comprovadas à autoridade julgadora, não
pode a intercorrência de erro formal puro e simples, como ocorrido no caso em
tela, configurar motivo determinante para desconsideração do direito creditório
da contribuinte, cujo cabimento foi exaustivamente demonstrado.
Com essas explanações, fulgura que a pedra de toque do direito da Recorrente
jaz, portanto, sobre o imperativo jurídico atemporal da prevalência da substância
sobre a forma, comando que reveste o mérito dos pedidos aqui submetidos.
Destarte, deve ser provido o presente recurso para que seja reconhecido o direito
da contribuinte à compensação dos créditos de IRRF retidos na fonte no ano-
calendário de 2014, revertendo-se a glosa com a consequente homologação de
todos os PER/DCOMP's que lhe dizem respeito. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
13
PELO EXPOSTO, com base nos fatos e fundamentos acima delineados, pede e
espera a Recorrente:
a) Preliminarmente:
(i) que seja reconhecida a nulidade do despacho decisório por vício de
fundamentação, nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, tendo em vista
que a glosa decorre tão somente da análise parametrizada da RFB e, além disso,
avança sobre montantes efetivamente declarados pelas fontes pagadoras em suas
DIRFs e recolhidos sob o código correto;
(ii) que seja reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela DRJ, nos termos do
art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, porquanto alterou o fundamento jurídico que
ensejou a glosa dos créditos pleiteados pela Cooperativa, de modo que há
evidente preterição do direito de defesa da contribuinte;
(iii) que seja reconhecida a nulidade do acórdão da DRJ, porquanto prolatado em
evidente preterimento do direito de defesa da Contribuinte, nos termos do art.
59, II do Decreto n° 70.235/72, haja vista que não foram analisados os
documentos acostados aos autos;
b) No mérito, o provimento do presente recurso voluntário, a fim de que seja
reconhecida a insubsistência do acórdão proferido pela DRJ tendo em vista a
plena comprovação da materialidade do crédito e da natureza dos valores
auferidos pela Cooperativa — prestação de serviços médicos pelos cooperados —,
com a consequente homologação integral da compensação declarada e extinção
do débito fiscal nela compensado, seja: b.1) em relação aos valores retidos sob o
código de recolhimento correto (3280) e injustificadamente desconsiderados pela
RFB; b.2) pela existência de mera divergência entre o CNPJ indicado pela
Recorrente na declaração de compensação como fonte pagadora (Filial) e no CNPJ
constante na DIRF (Matriz); b.3) nos casos em que a retenção foi realizada sob
código de recolhimento equivocado, o que não deturpa a natureza dos referidos
créditos e nem impede sua utilização, inclusive em razão da impossibilidade de
penalizar a Cooperativa por erro de terceiros;
c) Subsidiariamente, caso os Ilustres Conselheiros não optem, de plano, pela
completa confirmação das compensações declaradas pela Recorrente, requer a
Cooperativa a determinação do retorno dos autos à Delegacia de origem, para
efetiva apuração e liquidação dos créditos ora discutidos, sendo invariavelmente
reconhecido o direito creditório da Cooperativa.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
14
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF, código 3280, no valor de R$110.230,90 (R$176.935,07 - R$62.789,12) referente ao
ano-calendário de 2014 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
15
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
16
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
17
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
A Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981, 20
de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR, de 1999), determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho
de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de
1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o). [...]
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
18
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).
As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados na modalidade de custo operacional relativas ao ato cooperado, ou seja, a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados à sua disposição, estão
sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento específico do art. 45 da Lei no
8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995. Assim estão sujeitas à
incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho
médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF
pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa/Recorrente comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e
condições legais.
Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral
no 599362/RJ com trânsito em julgado em 25.11.2016, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de
lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada
referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na
materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na
norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá. 5. Na hipótese dos
autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros – contratação de
serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos,
mas,
sim,
como entidade
autônoma,
com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados. 6.
Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
19
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu Recurso Especial Repetitivo no
1141667/RS publicado em 04.05.2016, no seguinte sentido:
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993, prevê:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos
demais interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na
fonte, a alíquota de cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas,
pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, deverá ser observado o
seguinte:
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por seus
associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
O Parecer Normativo CST no 38, de 31 de outubro de 1980, determina:
3. DAS COOPERATIVAS DE MÉDICOS
3.1 - Atos Cooperativos
As cooperativas singulares de médicos, ao executarem as operações descritas em
2.3.1, estão plenamente abrigadas da incidência tributária em relação aos serviços
que prestem diretamente aos associados na organização e administração dos
interesses comuns ligados à atividade profissional, tais como os que buscam a
captação de clientela; a oferta pública ou particular dos serviços dos associados; a
cobrança e recebimento de honorários; o registro, controle a distribuição
periódica dos honorários recebidos; a apuração e cobrança das despesas da
sociedade, mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços pelos
associados; cobertura de eventuais prejuízos com recursos provenientes do Fundo
de Reserva (art. 28, I) e, supletivamente, mediante rateio, entre os associados, na
razão direta dos serviços usufruídos (art. 89).
3.2 - Atos Não-Cooperativos, Diversos dos Legalmente Permitidos
Se, conjuntamente com os serviços dos sócios, a cooperativa contrata com a
clientela, a preço global não discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de bens
ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com (a) diárias e serviços
hospitalares, (b) serviços de laboratórios, (c) serviços odontológicos, (d)
medicamentos e (e) outros serviços, especializados ou não, por não associados,
pessoas físicas ou jurídicas, é evidente que estas operações não se compreendem
nem entre os atos cooperativos nem entre os não-cooperativos excepcionalmente
facultados pela lei, resultando, portanto, em modalidade contratual com traços
de seguro-saúde.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
20
A cooperativa de trabalho deve discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das importâncias
que corresponderem a outros custos ou despesas.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, esclarece:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão
15. Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade
de pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista
no art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a
serviços pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição
delas, pelos associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto
de Renda na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda. (g. n.)
Está registrado no Acórdão da DRJ/07 no 107-000.179, de 12.04.2023, e-fls. 854-
865:
Sobre o assunto, há que se recorrer ao art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992 (base legal do art.652 do RIR/1999), posteriormente alterada pela Lei no
8891/1995, [...].
Tal assunto foi disciplinado no art. 48 da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.300,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 [...].
Como se vê, incide IRRF 1,5% sobre o valor do serviço, relativos aos pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho por pessoas jurídicas em decorrência de
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
21
serviços pessoais prestados por associados daquela ou colocados à disposição.
Este IRRF será retido e recolhido pelo prestador de serviço no código 3280,
conforme consta do art. 2o da IN SRF 480/2004-Anexo I. As fontes pagadoras
emitem notas fiscais contendo o faturamento, as retenções de imposto de renda
e o valor líquido. O imposto retido é crédito do contribuinte e poderá ser
compensado com o imposto retido por ocasião dos pagamentos aos associados da
cooperativa (código 0588).
As cooperativas médicas também devem emitir uma fatura, segregando as
importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por pessoas
físicas associadas da cooperativa, das importâncias recebidas pelos demais bens
ou serviços (taxa de administração etc.), ou seja, cabe diferenciar o que é ato
cooperativo e o que é ato não-cooperativo, sendo certo que a interessada, para
esta compensação, somente pode se beneficiar de retenções relativas a atos
cooperativos.
Trata-se de uma regra especial aplicada às cooperativas de trabalho, portanto, se
faz necessário identificar a natureza jurídica dos atos praticados pela interessada,
com o fim de se verificar se deve ser aplicado ou não o regramento disposto no
art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Segundo o art. 79 da referida Lei no 5.764, de 1971 somente os atos entre
cooperativas e seus associados podem ser considerados como atos cooperativos
[...].
Tal identificação se faz necessária, por tratar-se de contribuinte qualificada como
Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos termos do inciso II do art. 1o da
Lei no 9.656, de 1998 (com a redação dada pelo art. 1o da MP no 2.177-44, de
2001) que define como Operadora de Plano de Assistência à Saúde a pessoa
jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial,
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato
de que trata o inciso I daquele artigo, ou seja, Plano Privado de Assistência à
Saúde.
É dever da interessada comprovar, dentre os IRRF utilizados nas DCOMPs que as
retenções decorreram de contratos cuja modalidade de pagamento refere-se
somente a retribuição pela efetiva utilização dos serviços prestados por seus
associados, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, comprovando por meio
de documentos hábeis e idôneos (como contratos, faturas, etc.), bem como
comprovando as retenções sofridas mediante apresentação dos "Comprovantes
de Rendimentos e Imposto de Renda Retido na Fonte".
Para distinguir as duas espécies de ato praticados pelas cooperativas, impõe-se
segregá-los nas faturas emitidas da sociedade e, com efeito, esse é o
entendimento do Parecer Normativo CST no 38, de 1980 [...]
A diferenciação entre os valores especificamente oriundos dos serviços prestados
também se encontra no Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 01, de 1993 [...].
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
22
Com relação às “notas fiscais-faturas” apresentadas (fls. 157 a 815), verifica-se
que se trata de documentos emitidos pela própria interessada e, da mesma
forma, não se mostram suficientes para comprovar a efetividade e/ou o valor da
retenção do imposto pelas fontes pagadoras e que tal imposto retido dá origem
ao direito creditório pretendido na compensação declarada, nos termos e na
forma da lei. Há a necessidade também da apresentação de extratos bancários
com a comprovação do recebimento do valor líquido. A interessada apresenta
apenas tabelas contendo no da fatura e o repasse de honorários (fls. 47 a 88), mas
tabelas não são provas. [...]
A interessada apresenta apenas notas fiscais como comprovação, mas não
apresenta documentos que comprovem que os prestadores de serviços às
pessoas jurídicas que constam das notas fiscais são associados, condição prevista
no art. 79 da referida Lei no 5.764, de 1971 para se caracterizar como ato
cooperativo.
Na verdade, o contribuinte não comprova que as notas fiscais se referem serviços
incluídos como ato cooperativo, sendo esta uma condição necessária para que ele
possa fruir do que dispõe o art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
[...]
Ressalte-se que em todas as notas fiscais a descrição dos serviços é genérica
contendo apenas os seguintes dizeres “Hospitais, clínicas, laboratórios,
sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e
congêneres”, ou seja, não há como se verificar o serviço prestado. Além disso, não
foi feita a segregação prevista no Parecer Normativo CST no 38, de 1980 e no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 01, de 1993. [...]
Observe-se que nas faturas emitidas pelo contribuinte não consta a segregação
dos serviços, conforme previsto no Parecer Normativo CST no 38, de 1980. Nas
notas fiscais também não consta tal segregação. A interessada apresenta apenas
tabelas contendo no da fatura e o repasse de honorários (fls. 47 a 88), mas tabelas
não são provas.
Ademais, a legislação elegeu o “comprovante de retenção” como documento
hábil e idôneo a fazer prova a favor do contribuinte, conforme dispõe os art. 942
c/c 943 do RIR/1999, vigente a época dos fatos [...]
A súmula vinculante do CARF de no 143 permite a comprovação por outros meios,
conforme reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. [...]
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
23
O comprovante não consta do presente processo, somente notas fiscais e cópias
do livro Razão (fl. 89 a 151), do dia 24/02/ 2014 a 31/12/2014, ou seja, o Razão
não abrangeu o ano inteiro.
Ocorre que as notas fiscais relacionadas não constam do Razão. [...]
Portanto, o Razão apresentado não serve como suporte para as notas fiscais
apresentadas, sendo certo que os citados documentos para servirem de prova
têm de estar em consonância.
Ademais, relembre-se que tais documentos não contêm uma descrição detalhada
dos serviços, nem a segregação dos atos cooperativos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar, conforme as Súmulas CARF no
143 e no 168.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância a Recorrente apresenta o acervo fático-probatório composto dos extratos bancários, e-
fls. 1018-1079, as notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), e-fls. 162-811 e Livro
Razão, e-fls. 88-151.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRRF, código 3280, no valor de R$110.230,90 do ano-calendário de 2014 pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos
congruentes que a Recorrente deve apresentar, com o objetivo de discriminar, a partir de suas
faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas conforme descrição
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915938/2018-13
24
detalhada dos serviços e a segregação dos atos cooperativos, uma vez que há indícios de que o
referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1108
DF CARF MF
Original